Tribunal: TJMT
Processo: 1046351-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046351-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (AGRAVANTE), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 09/2025-TJMT/CGJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão
que,
diante de declaração de essencialidade do bem pelo juízo
recuperacional
, determinou o envio dos autos ao arquivo provisório até autorização do juízo da recuperação para eventual expropriação, por reconhecer a incompetência do juízo de origem para apreciar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que obstou o prosseguimento da busca e apreensão e determinou o arquivamento
provisório do feito, em razão de declaração de essencialidade do bem na recuperação judicial, configura indevida restrição ao direito do credor fiduciário ou se observa a competência do juízo universal para controlar atos constritivos e coordenar medidas capazes de afetar o soerguimento da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento tem cognição secundum
eventum
litis, limitando-se ao acerto técnico da decisão recorrida, sem ampliação para matérias não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. A alegação de
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, não afasta, por si só, o controle do juízo da recuperação judicial sobre atos constritivos quando há risco de comprometimento da continuidade da atividade empresarial, especialmente após declaração de essencialidade do bem.

5. O juízo universal detém competência para avaliar a essencialidade e, a partir disso, modular os efeitos práticos de medidas constritivas, inclusive quando relacionadas a créditos não sujeitos ao plano, em atenção à preservação da empresa e à unidade de jurisdição
recuperacional
.

6. A decisão que impede provisoriamente a prática de atos constritivos, enquanto subsiste declaração de essencialidade, opera como contenção temporária do ato executivo, sem suprimir definitivamente o direito do credor, preservando a coordenação entre juízos.

7. O arquivamento provisório constitui medida de gestão processual adequada, sem negativa de prestação jurisdicional, quando inexistem providências úteis imediatas
ou requerimentos pertinentes da parte interessada
, preservando a possibilidade de reativação do feito após superação do óbice.

8. O Provimento no 09/2025-TJMT/CGJ, em seu art. 11, VI, autoriza a remessa ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, de processos suspensos em função de procedimentos falimentares e afins, evitando atos processuais inúteis ou contraditórios e promovendo segurança jurídica, confiança legítima e eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária não impede o controle, pelo juízo universal da recuperação judicial, de atos constritivos capazes de comprometer a continuidade da atividade empresarial, especialmente após declaração de essencialidade do bem.

2. Havendo declaração de essencialidade do bem no juízo
recuperacional
, é legítima a contenção temporária do prosseguimento de atos constritivos em demanda de busca e apreensão, sem supressão definitiva do direito do credor.

3. O arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 11, VI, do Provimento no 09/2025-TJMT/CGJ, configura medida de gestão processual adequada e reversível enquanto subsistir óbice decorrente da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o; Provimento no 09/2025-TJMT/CGJ, art. 11, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1031564-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025,
publ
. 21.02.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1033667-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025,
publ
. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interpostopor SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002853-78.2024.8.11.0086, que move em face deK. AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, na qual foi determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório, com fundamento na declaração de essencialidade do bem alienado fiduciariamente, expedida pelo juízo da recuperação judicial da parterequerida.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, queo crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, de modo que, ainda que tenha sido deferido o processamento da recuperação judicial, o Decreto-Lei no 911/69 autoriza a propositura e o
prosseguimento da ação de busca e apreensão durante o trâmite da ação de soerguimento.

Ressalta que a remessa da competência ao juízo
recuperacional
configura manifesta usurpação de competência do juízo natural da ação de busca e apreensão, além do que,mesmo diante da alegação de essencialidade do bem, o que se admite apenas para fins argumentativos, o correto seria a suspensão da ação durante o prazo de blindagem legal, e não o seu arquivamento.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, determinando o regular prosseguimento da ação originária, inclusive com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id.
338934581
).

Não houve intimação do agravado uma vez que a relação processual ainda não foi
angularizada
na ação de origem (Id.
338960398
)

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face deK. AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, lastreada na inadimplência da cota de consórcio no 01099.0847, objetivando a constrição do bem móvel
“MERCEDES BENZ, modelo ACTROS 2651 LS 6X4 2P (DIESEL)(E5), chassi n.o 9BM938142JS044809”.

Constou dadecisão recorrida, no essencial:

“[...]
Vistos.

Tendo em vista que houve declaração de essencialidade do bem objeto desta ação pelo juízo
recuperacional
, DETERMINO o envio dos presentes autos ao arquivo provisório, em observância ao artigo 11, inciso VI, do Provimento no 09/2025, até que haja autorização pelo juízo
recuperacional
para cumprimento de eventual expropriação oriunda do presente feito, notadamente porque este juízo nãodetém de competência para apreciar a matéria, cujo pedido deve ser feito pela parte
interessada diretamente naquele juízo.[...]”
(Id. 214541450–
PJe
de origem).

A controvérsia recursal devolvida ao Tribunal consiste, em síntese, em verificar se a decisão agravada, ao obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e determinar seu arquivamento provisório até ulterior deliberação no contexto da recuperação judicial, incorreu em indevida restrição ao direito do credor fiduciário, ou se, ao revés, observou corretamente a competência do juízo universal para aferição da essencialidade do bem e para coordenação dos atos constritivos.

Pois bem
.

Da detida análise dos autos, considerando as sucintas razões apresentadas pela
parte agravante, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar.

Embora a agravante sustente a
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, tal circunstância, por si só, não afasta a atuação do juízo da recuperação judicial no tocante ao controle dos atos constritivos potencialmente aptos a comprometer a continuidade da atividade empresarial, especialmente quando já houve declaração de essencialidade do bem.

A jurisprudência é firme no sentido de que compete ao juízo universal, em homenagem aos princípios da preservação da empresa e da unidade de jurisdição
recuperacional
, apreciar a essencialidade do bem e, a partir disso, modular os efeitos práticos de medidas constritivas, ainda que relacionadas a créditos não sujeitos aos efeitos do plano.

Nesse sentido,
cito a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
[...]
3. O Juízo da recuperação judicial possui competência para avaliar a essencialidade dos bens e deliberar sobre medidas constritivas que possam comprometer o soerguimento da empresa.

4. A decisão agravada apenas cumpriu determinação superior do Tribunal de Justiça, que suspendeu a eficácia da liminar até manifestação do Juízo Universal da recuperação judicial.

5. A posterior declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo da recuperação confirma o acerto da decisão agravada, reforçando a necessidade de manutenção dos bens na posse do devedor durante o período de blindagem.

6. O Superior Tribunal de Justiça entende que atos de constrição patrimonial, ainda que sobre créditos extraconcursais, devem ser analisados pelo Juízo da recuperação judicial para garantir a viabilidade do plano de recuperação.

7. A decisão impugnada respeitou os limites da determinação do Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para sua reforma.
[...]”
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10315646020248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.
RATIFICAÇÃO/RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. O crédito, embora extraconcursal, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, mas é necessário que os atos constritivos sejam controlados pelo juízo da recuperação, em razão da necessidade de preservação do plano de recuperação judicial.

4. A jurisprudência do STJ e a legislação vigente preveem que, em caso de recuperação judicial, os atos de constrição devem ser submetidos ao controle do juízo universal para evitar prejuízos ao soerguimento da empresa, visando a preservação da atividade empresarial.

5. O juízo universal deve avaliar a viabilidade dos atos constritivos, podendo, se necessário, substituir a penhora, desde que fundamentada a essencialidade do bem à atividade empresarial.
[...]”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10336674020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Nesse contexto, a decisão recorrida se revela
consentânea com esse regime jurídico
, pois, havendo
declaração de essencialidade, mostra-se legítimo o obstáculo provisório ao prosseguimento de atos constritivos

enquanto subsistirem as premissas fáticas e jurídicas que justificam a preservação da posse do bem pela recuperanda, notadamente para evitar esvaziamento da atividade empresarial e frustração do soerguimento.

Não se trata de supressão definitiva do direito material do credor
, mas de contenção temporária do ato executivo, em atenção à competência do juízo universal e à necessidade de coordenação entre juízos.

Também não procede a irresignação quanto ao arquivamento provisório da demanda.

C
omo bem assentado na decisão
de Id.
338934581
,
a providência adotada pelo
M
agistrado de origem não configura negativa de prestação jurisdicional nem usurpação de competência, mas medida de gestão processual adequada ao cenário apresentado.

Isso porque o
Provimento no 09/2025
autoriza o magistrado, na ausência de outras providências úteis requeridas pela parte interessada, a determinar o arquivamento provisório do feito, precisamente para evitar a manutenção artificial de processos sem impulso útil imediato, sem prejuízo de posterior reativação quando superado o óbice que ensejou a suspensão prática dos atos.
Vejamos:

Art. 11o Serão remetidos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição:

[...]

VI.
Processos judiciais suspensos em função de procedimentos falimentares e afins
;

A determinação de envio ao arquivo provisório não implica em frustração da tutela jurisdicional. Ao revés, a suspensão do feito, à luz do Provimento no 09/2025-TJMT/CGJ,
tem o condão de evitar a prática de atos processuais inúteis ou potencialmente contraditórios
. Ademais, resguarda as partes de decisões prematuras que poderiam ser posteriormente revistas ou invalidadas, concretizando, assim, os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da eficiência processual.

Desse modo, à luz da declaração de essencialidade já lançada no âmbito
recuperacional
e da possibilidade de arquivamento
provisório prevista no Provimento no 09/2025, a decisão agravada não comporta reparo, porquanto adotou solução prudente, juridicamente adequada e compatível com a preservação da empresa, sem extinguir o direito da credora nem impedir, em caráter definitivo, a retomada da marcha processual quando cessar a causa impeditiva.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
.
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam ora ratificados.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026